Tribunal: TJES
Processo: 5000043-97.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-97.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença que fixou a data do laudo pericial como termo inicial para o pagamento de adicional de insalubridade a servidora pública.

2.
A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foi analisada sua tese de que o adicional já era pago em grau máximo e foi reduzido unilateralmente pela Administração, o que, a seu ver, afastaria a aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 413/RS). Aponta, ainda, omissão quanto a um julgado anterior desta Câmara em sentido diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por não apreciar argumentos relativos ao adicional de insalubridade, bem como sobre julgado supostamente divergente do próprio colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a argumentação da recorrente, concluindo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 413/RS), o laudo pericial que comprova as condições de trabalho insalubres é o marco para a produção dos efeitos financeiros do adicional, sendo irrelevante a existência de situação fática pretérita..

5.
A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.

6.
O julgado invocado pela embargante constitui jurisprudência persuasiva, não se enquadrando no rol de precedentes obrigatórios, razão pela qual sua menção não era impositiva ao órgão julgador para a formação de seu convencimento, não caracterizando omissão a sua não citação.

7.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, sendo rejeitados quando evidenciado o propósito de reexame da matéria decidida em desfavor da parte embargante. 3. A ausência de manifestação expressa sobre jurisprudência invocada pela parte, desprovida de caráter vinculante, não configura o vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PUIL n. 413/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO
contra v. acórdão (id. 14814985), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso do Município de Aracruz e negou-lhe provimento e conheceu do recurso da ora embargante para também negar-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 15182560), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, posto que não teria analisado a tese de que o adicional já era pago em grau máximo e foi reduzido unilateralmente, o que afastaria a aplicação do precedente do c. STJ (PUIL 413). Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto a julgado desta e. Câmara em sentido diverso e pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais citados.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 15207599), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000043-97.2021.8.08.0006

EMBARG
ANTE: VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO

EMBARG
ADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO
contra v. acórdão (id. 14814985), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso do Município de Aracruz e negou-lhe provimento e conheceu do recurso da ora embargante para também negar-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 15182560), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, posto que não teria analisado a tese de que o adicional já era pago em grau máximo e foi reduzido unilateralmente, o que afastaria a aplicação do precedente do c. STJ (PUIL 413). Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto a julgado desta e. Câmara em sentido diverso e pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais citados.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 15207599), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, o v. acórdão foi expresso e claro ao analisar a questão relativa ao termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade. Da sua leitura, extrai-se a fundamentação com base na jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do PUIL n. 413/RS, que fixa a data de elaboração do laudo pericial como marco para o início dos efeitos financeiros, sendo irrelevante a existência de situação fática pretérita.

Necessário mencionar que o acórdão ora embargado enfrentou expressamente o argumento da apelante, consignando que, “e
mbora a apelante argumente que sua situação é distinta, pois já recebia o adicional em grau máximo e este foi reduzido, e que o laudo apenas confirmou uma condição preexistente, a jurisprudência do STJ, como visto, é firme ao condicionar o pagamento do adicional de insalubridade à efetiva comprovação pericial das condições de trabalho, sendo o laudo o marco para a produção de efeitos financeiros.”

Ademais, no que tange à alegação de inobservância de “precedente” deste e. Tribunal, o que pretende, na verdade, é que este Órgão Revisor se manifeste sobre julgado isolado, cujo entendimento, inclusive, foi posteriormente superado, conforme resta demonstrado no julgamento da Apelação Cível nº 0000053-98.2018.8.08.0018, no qual este Colegiado se alinhou à tese fixada pelo c. STJ.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

No que se refere ao prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)